Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer os exames de ECOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO OMBRO E ADULTO, ECOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO e consulta com arritmologista.
2. Os fatos relevantes. A recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 100 dias para realização de exames e consultas, o qual deve ser observado. Assevera que foi diagnosticada com bloqueio atrioventricular de primeiro grau, com queixas de síncopes recorrentes, além de neoplasia lipotamosa benigna, com possível lipoma em região de ombro esquerdo que lhe causa dores e limitação do movimento do braço, e que a demora no recebimento do tratamento acarreta o risco de agravamento do quadro geral de saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça os procedimentos médicos de que necessita, no prazo máximo de trinta dias. Contrarrazões apresentadas. Concedida a gratuidade da Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível compelir o ente público a fornecer os procedimentos médicos de que necessita a recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
5. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
6. No caso em análise, restou comprovado que a parte autora, diagnosticada com neoplasia lipomatosa benigna e bloqueio atrioventricular de primeiro grau, está com a solicitação de exames e consulta desde 10/10/2024 (ID 71135852), portanto, há mais de seis meses, sendo promovida sua inclusão no SISREG na categoria de amarelo – urgente. Não há dúvida de que a não realização dos procedimentos para dar sequência ao tratamento médico causa sofrimento físico e mental à paciente, e que afeta sua capacidade produtiva, com risco de agravamento das complicações advindas da doença.
7. Verifica-se, portanto, que está havendo demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente pelos exames e consulta essenciais para o restabelecimento da saúde e seu bem-estar físico e mental, com significativa melhora na qualidade de vida. A recorrente não pode ser punida pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender a demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seu direito constitucional de acesso à saúde.
8. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
9. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
10. Não é razoável que a administração pública para não ser compelida, pela via judicial, a fornecer o tratamento utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando a mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: Acórdãos 1643377, 1732662.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para determinar que o Distrito Federal forneça à recorrente os exames de ECOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO OMBRO E ADULTO, ECOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO e consulta com arritmologista, preferencialmente na rede pública ou na particular, às expensas do Distrito Federal, no prazo máximo 60 (sessenta) dias, sob pena de cominação de multa diária.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________
Dispositivos citados relevantes: CF, art. 5o e 196; Lei 8.080/90, art. 204 e 207; Enunciado 93 CNJ.
Jurisprudência citada relevante: STF RE 581.352 AgR, ADPF 45; TJDFT Acórdão 1643377, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2022; Acórdão 1732662, Rel. Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, j. 24/7/2023.